Tribunal: TJDFT
Processo: 0716993-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716993-71.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: SANDRO RODRIGUES MORAIS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Paranoá nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0704267-51.2018.8.07.0008 promovida pela agravante em desfavor de SANDRO RODRIGUES MORAIS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 191156674 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de renovação da pesquisa de bens junto aos sistemas disponíveis no Juízo, sob o fundamento de que a parte exequente não trouxe comprovação de alteração econômica da parte executada. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que a execução originária visa o pagamento do débito de R$ 11.697,43 (onze mil seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos), decorrente da inadimplência do agravado proveniente da Cédula de Crédito Bancário firmada em 04/05/2017. Assevera que já foram realizadas as pesquisas de ativos financeiros e bens do agravado perante os sistemas eletrônicos disponíveis ao Juízo a quo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), contudo, restaram infrutíferas. Ressalta que a última pesquisa ao sistema SISBAJUD se deu em 23/02/2021. Colaciona precedentes do c. Superior de Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça salvaguardando o direito de renovação das consultas judiciais. Ao final, postula a concessão da tutela recursal antecipada, a fim de determinar a renovação da pesquisa de ativos financeiros e bens do executado junto aos sistemas disponíveis no Juízo de origem. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para confirmar a tutela recursal vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob os IDs 58481115, 58481116, 58481117 e 58481118. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que fora interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Tratando sobre a informatização do processo judicial, a Lei n. 11.419/2006 preceitua o seguinte em seu artigo 5o: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. § 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço. § 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. (grifo nosso). A agravante é pessoa jurídica e, por força das disposições contidas na Portaria GC no 160/2017, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, está obrigada a se manter cadastrada para fins de recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ademais, de acordo com o artigo 5o da Portaria TJDFT n. 239/2019, a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei, devendo ser considerada aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, com a inserção do login e da senha disponibilizados. Essa egrégia Corte de Justiça professa entendimento no sentido de que, nos autos eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada quando o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, porquanto a comunicação eletrônica substitui qualquer outro meio de comunicação, consoante assentado nos julgamentos colacionados a seguir: Acórdão 1673601, 07134532820198070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no PJe: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1662411, 07299665420218070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Na hipótese dos autos, o agravo tem por objeto a r. decisão exarada no ID 191156674 do processo originário. A decisão foi disponibilizada, por meio de expedição eletrônica no dia 25/03/2024, tendo o sistema registrado ciência em 04/04/2024, conforme consulta à aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1o grau, de modo que o prazo de 15 (quinze) dias previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, exauriu-se em 25/04/2024. Confira-se: Decisão (34811805) - Prioridade: Normal - ID do documento (191226783) COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO Representante: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA Expedição eletrônica (25/03/2024 20:51:14) O sistema registrou ciência em 04/04/2024 23:59:59 Prazo: 15 dias 25/04/2024 23:59:59 (para manifestação) Tendo em vista que o agravo de instrumento foi interposto somente em 26/04/2024, mostra-se configurada a intempestividade da irresignação recursal. Ademais, ressalta-se que a comunicação da interposição do agravo de instrumento no juízo de primeiro grau, no dia 25/04/2024, não altera a data de interposição do recurso. Ressalto, por fim, ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente, sendo passível de saneamento. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Ademais, não se encontra evidenciado qualquer erro material advindo da plataforma do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, bem como não fora registrada nenhuma indisponibilidade do sistema na data em que venceu o prazo para interposição do recurso, capaz de ocasionar a prorrogação do vencimento do prazo, nos termos do artigo 11 da Portaria Conjunta n. 53 de 23 de julho de 2014, que dispõe, no âmbito deste Tribunal de Justiça, sobre a tramitação do processo judicial eletrônico. Portanto, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em análise, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, em virtude de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 29 de abril de 2024 às 10:03:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora